Tribunal: TJSP
Processo: 0008292-82.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4o, INCISO IV, C.C. ART. 14, II, DO CP).
APELO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO, REQUERENDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA UM DOS RÉUS E MODIFICAÇÃO DA PENA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4o, INCISO IV, C.C. ART. 14, II, DO CP).
APELO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO, REQUERENDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA UM DOS RÉUS E MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO IMPOSTA AO OUTRO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI COERENTES, QUE MERECEM PRESTÍGIO, OBSERVADA A CONFISSÃO DOS ACUSADOS – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O COMETIMENTO DE UM FURTO QUALIFICADO TENTADO – INAPLICABILIDADE DO DENOMINADO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA' – CRIME IMPOSSÍVEL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE SE AFIGURA CORRETA E NÃO MERECE REPAROS – REGIMES INICIAIS BEM ESTIUPLADOS, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008292-82.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDEMILSON PEREIRA DA SILVA e CARLOS VINICIUS PEREIRA DOS
SANTOS CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
2
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635
Apelantes: Edemilson Pereira da Silva e Carlos Vinicius Pereira dos Santos
Carneiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17824
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO
(ART. 155, § 4o, INCISO IV, C.C. ART. 14, II, DO CP).
APELO DA DEFESA
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE
DO FATO, REQUERENDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DA
TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO, COM FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA UM DOS
RÉUS E MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITO IMPOSTA AO OUTRO.
DESCABIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS PALAVRAS DE AGENTES DA LEI
COERENTES,
QUE
MERECEM
PRESTÍGIO,
OBSERVADA A CONFISSÃO DOS ACUSADOS

ACERVO
PROBATÓRIO
QUE
DEMONSTROU
O
COMETIMENTO
DE
UM
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO
INAPLICABILIDADE DO DENOMINADO
'PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA'

CRIME
IMPOSSÍVEL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO

CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSAGEM DAS PENAS QUE SE AFIGURA CORRETA E
NÃO MERECE REPAROS
REGIMES INICIAIS BEM
ESTIUPLADOS,
INVIÁVEL
A
APLICAÇÃO
DA
DETRAÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE
NÃO
COMPORTA
MODIFICAÇÃO

RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 219/26) prolatada
pelo MM Juiz de Direito Dr. Bruno César Giovanni Garcia, que fica
fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que EDEMILSON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
3
PEREIRA DA SILVA e CARLOS VINÍCIUS PEREIRA DOS
SANTOS foram condenados, por incursos no artigo 155, § 4o, inciso
IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas, para cada
um deles, de 1 ano de reclusão, além do pagamento de 5 dias-multa,
estipulado para EDEMILSON o regime inicial semiaberto e para
CARLOS o regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade
deste por restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços
à comunidade, facultando-se a eles o direito de recorrerem soltos.
Apelaram os réus, deduzindo razões unas. Em
suma, buscam a absolvição pelo reconhecimento da atipicidade do fato
pela impossibilidade de consumação e, ainda, pela aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requerem a diminuição
pela tentativa em seu grau máximo, com a fixação de regime inicial
aberto a EDEMILSON, aplicando-se a detração, e a substituição da
pena restritiva imposta por multa para CARLOS ou imposição apenas
da restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal
(fls. 254/266).
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões de fls. 270/274, subiram os autos e manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 286/291), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 2 de agosto de 2019.
É o relatório.
Pesem as veementes alegações, não merece reparos
o decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
4
Contra os réus pesou a acusação de que no dia 29
de setembro de 2018, por volta das 18h50, na Praça Silvio Romero, no
147, Tatuapé, nesta Capital, CARLOS VINÍCIUS e EDEMILSON,
agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, tentaram
subtrair, para proveito comum, dez unidades de óleo/azeite, quatro
peças de carne bovina, uma unidade de queijo parmesão, dois pacotes
de bolacha, uma lata de creme de leite, dois potes de requeijão, um
iogurte, um pacote de pão de forma, produtos avaliados em R$ 390,65,
pertencentes ao estabelecimento Dia Brasil, representado por Madson
Roberto Silva Robeiro, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Conforme o apurado, no dia dos fatos os
denunciados ingressaram no estabelecimento com a intenção de
subtração. Assim, os denunciados se apoderaram das mercadorias e as
colocaram sob suas roupas e no interior de uma mochila portada pelo
denunciado CARLOS.
Ocorre que os fatos foram visualizados por um
funcionário do estabelecimento, que solicitou apoio de policiais
militares, os quais compareceram ao local e detiveram os denunciados
em flagrante, em posse das mercadorias, motivo pelo qual o delito não
se consumou.
Materialidade comprovada, como se vê do auto de
prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e
apreensão (fl. 15), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17),
do auto de avaliação (fls. 18/19), nem se olvidando do inteiro teor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
5
prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste, uma vez que,
embora silentes em sede policial, em juízo confessaram a prática do
delito, destacando-se que EDEMILSON afirmou que colocou os objetos
na mochila em que transportava e que CARLOS relatou que estava com
o corréu, no interior do estabelecimento, quando foram abordados por
policial militar.
Os policiais militares ouvidos em audiência
narraram terem sido informados por funcionária do supermercado que
os acusados estariam furtando o estabelecimento, o que já havia
acontecido em data anterior, ocasião em que o policial Mesaque Luiz da
Silveira se dirigiu ao local e abordou os réus no interior do mercado,
localizando dentro da mochila e das vestes deles diversos itens
subtraídos. O policial militar Mesaque afirmou ainda que, ao serem
indagados, os acusados admitiram a prática do delito, dizendo que
“valia a pena furtar”.
Evidente que o acervo probatório destes autos não
pode ser tudo como insuficiente para uma condenação, restando
demonstrada a prática de um furto tentado, qualificado pelo concurso de
agentes.
Não se admitindo no caso o reconhecimento de
atipicidade da conduta com base na avaliação do valor da coisa
subtraída, por aplicação do denominado “princípio da insignificância”,
que se constitui mera construção doutrinária, não amparada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
6
legislação vigente, e cuja aplicação sem maiores cuidados estimularia a
prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade
desprotegida, como reiteradamente já se decidiu (HC no 102.088/RS,
rel. Mina. Cármen Lúcia, j. em 6.4.2010; HC no 90.747/PR, rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. em 1.12.2009).
Em verdade, a incidência da benesse demanda o
reconhecimento concomitante de vários fatores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não se podendo
olvidar a exacerbada reprovabilidade da conduta dos agentes,
evidenciada até mesmo pelo concerto na prática delitiva.
Oportuno assim reiterar o entendimento do i.
Desembargador Luis Soares de Melo, desta e. 4a Câmara Criminal, no
julgamento da Apelação no 0012276-84.2008.8.26.0066.
“A legislação penal brasileira não consagra o “princípio da
insignificância” ou o do “furto de bagatela”. O fato aqui
retratado, às escâncaras, nos autos, não é nem nunca foi
atípico, no entender da legislação de vigência. Ou se a
aplica, ou se nega a ela vigência, o que não é nem pode ser
razoável, notadamente nos dias que correm, com a onda
nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais
ainda, agentes que se propõem a burlar a lei. Como se
explicar à sociedade ou aqui, especialmente à vítima, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
7
aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e trabalho, nada
significou para a Justiça Criminal? Que exemplo ou
reflexos, nessa hipótese, se estará dando a todos quantos
queiram burlar a lei? Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
Independentemente de valores reais econômicos, que se
preserva com a responsabilização de agentes que se
dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os
valores morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que importa o "quantum" da
coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se
subtrai. Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo
possa representar ou representou na aquisição e na sua
mantença. Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho
honesto. Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou
dando importância alguma à honestidade, atributo que por
certo esteve presente quando da aquisição daquilo que se
levou. Em total e completa inversão de valores morais e
lógicos. Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se
impõe respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e
respeito pelo ser humano lesado, tem que coibir atuações
criminosas, representem elas, no mundo econômico, valor
qualquer que possam representar. Se se violou, enfim e
efetivamente, norma penal, importa o valor da coisa ou sua
significância no contexto econômico ou no patrimônio da
vítima ou do réu. O fato é que se cometeu crime. Tem que
ser
responsabilizado
o
agente
infrator”
(Apel.
no
0012276-84.2008.8.26.0066, j. em 28.8.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
8
Certo que segundo a doutrina de Claux Roxin o
primeiro a falar no princípio da insignificância, o Direito Penal não
deve se preocupar com condutas incapazes de lesar qualquer bem
jurídico porque se a finalidade da lei penal é tutelar um bem jurídico,
quando a lesão, de tão insignificante, tornar-se imperceptível, não será
possível proceder-se ao enquadramento por absoluta falta de
correspondência entre o fato descrito na lei e o comportamento iníquo
realizado, por isso que os danos de nenhuma monta devem ser
considerados fatos atípicos.
Segundo os léxicos, a expressão “insignificante” é
sinônima de bagatela. Insignificante é o que nada significa, que não tem
valor, é coisa sem importância, inútil. E a expressão “nada” quer dizer
coisa nenhuma, não existente, de nenhum valor, vã, nula. Mas no caso
não se tratou da subtração de coisa insignificante, e sim de algo de valor
e de valor não insignificante, no exato sentido da palavra a res furtiva
avaliou-se em R$ 390,65 (fls. 18/19), não se vislumbrando qualquer
irregularidade no auto de avaliação mencionado, elaborado pelos peritos
com base no cupom fiscal fornecido pelo estabelecimento vítima.
Cumprindo ainda anotar que os agentes já foram
condenados em data anterior pela prática de crime de furto qualificado
(fls. 183/186 e 187/199), sendo o réu EDEMILSON reincidente e
CARLOS portador de maus antecedentes.
Nessa linha, vedado também o reconhecimento do
privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
9
Em segundo lugar, a eventual fiscalização de
funcionários não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois é legítimo
o direito do proprietário de exercer a vigilância sobre os seus bens, o
que não evita, nem autoriza a conduta de quem pretende subtraí-los,
evidentemente. Nesse sentido, a pacificada jurisprudência (HC no
114.877/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 18.3.2014; AgReg no REsp
no 1.133.055/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 6.10.2011;
AgReg no AREsp no 258.347/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
6.8.2013; AgReg no REsp no 1.413.041/MG, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 24.3.2015).
Relativamente à dosagem, vê-se que a pena base de
EDEMILSON foi fixada no mínimo legal em 2 anos de reclusão e 10
dias-multa. Em seguida, a agravante da reincidência (fl. 211- processo
no 0018604-68.2014.8.26.0050) foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea, sem irresignação ministerial. Incidiu, por
derradeiro, o redutor da tentativa, aplicando-se na fração de 1/2
(metade) com suficiente motivação, destacando o MM. Juízo que os
agentes ainda estavam dentro do estabelecimento comercial, porém já
na posse da res furtiva, entendendo que já teriam percorrido meio
caminho para a consumação do delito, a justificar a o quantum
intermediário de diminuição. Assim, atentou-se para o iter criminis
percorrido, sendo oportuna a lição de Rogério Greco de que “quanto
mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor
será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o
agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução” (in
Curso de Direito Penal, vol. I, Editora Impetus, Niterói, 2005, pág.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
10
294).
Em relação a CARLOS VINÍCIUS, as bases foram
fixadas acima do mínimo legal, referindo o magistrado aos maus
antecedentes do réu (fls. 209/210), resultando em 2 anos e 6 meses de
reclusão mais 11 dias-multa.
Reitere-se nesse capítulo, que o artigo 59 do Código
Penal não atribui quantitativos fixos e absolutos para cada uma das
circunstâncias judiciais, de forma que a fixação da pena-base não
constitui uma operação matemática, impondo-se ponderar a relevância e
a gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias negativas. Esta
a construção da jurisprudência (HC no 114426/SP, rel. Mina Rosa
Weber, DJe 3.6.2013), lembrando-se também que a pena mínima, em
tese, seria cabível quando todas as circunstâncias judiciais fossem
inteiramente favoráveis (grifo nosso).
Nem se olvidando que se afigura mais sensato punir
com maior rigor aqueles indivíduos que possuam registro de inquéritos
e processos penais, dentre outras possibilidades, em relação àqueles que
não tenham qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por
exemplo, homenageando-se assim o princípio da individualização das
penas.
Em seguida, presente a atenuante da confissão
espontânea, as penas retornaram ao mínimo legal. Após, pela causa de
diminuição da tentativa, as reprimendas foram reduzidas em 1/2,
utilizando-se a motivação já mencionada, totalizando 1 ano de reclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
11
e 5 dias-multa.
O regime fixado para EDEMILSON foi o
intermediário, anotando-se a reincidência, sem embargo do quantum da
pena. Fazendo-se o oportuno registro, nesse ponto, que nem estava
atrelado, o julgador, somente ao quantum da sanção corporal imposta
para estipular o regime adequado e suficiente, obedecido assim o
regramento dos artigos 33 e 59 do Código Penal.
A escolha de outro regime de cumprimento mais
brando não se mostraria como resposta penal eficiente, até mesmo
porque o réu, anteriormente condenado pela prática de crime de furto
qualificado, em mais de uma ocasião, não se emendou e tornou a
delinquir.
Reitere-se: a fixação do regime considerou a
reincidência comprovada, e não resultou de simples opinião do
julgador, inocorrendo qualquer afronta ao disposto nas Súmulas 718 e
719, da c. Suprema Corte.
Inviável, neste momento, aplicar-se a regra da
detração (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal), porquanto, nesse
momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à
eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das Execuções
Penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos
do artigo 66 da Lei das Execuções Penais.
Em relação ao acusado CARLOS VINÍCIUS foi
estabelecido o regime inicial mais brando
aberto, concedida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
12
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, em estrita
observância ao regramento do artigo 44, §2o, do Código Penal.
Ressaltando-se que não cabe ao réu escolher a sua sanção, mas ao Juízo
aplicá-la de modo a atender a sua natureza retributiva e ao seu ideal
ressocializador. Nada mais poderia almejar a Defesa.
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou
aos réus aguardarem o julgamento deste recurso em liberdade. E
mantida a agora condenação do réu EDIMILSON em regime inicial
semiaberto, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se posicionamento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o
julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena depois
de firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias,
inclusive com restrição da liberdade do condenado, sem qualquer
comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência.
Até porque o implemento da execução provisória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
13
da pena atua como desdobramento natural do esgotamento das
instâncias ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se
tratando de cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado
pela necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal
orientação predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no
136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo
demasiado lembrar que a disposição geral que exige o trânsito em
julgado da condenação para produção de efeitos não é incompatível
com a especial regra que confere efeito imediato aos acórdãos somente
atacáveis pela via dos recursos excepcionais, os quais não são
ordinariamente dotados de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente,
que "a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria,
no sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do
crime cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse
que a prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a
distância do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte
e mais durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias,
delito e pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
14
causa e a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos
e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente
julgamento em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”(na redação anterior à Lei no 13.964, de 2019),
está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia
prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na
novel orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008292-82.2018.8.26.0635 -Voto no 17824
15
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
Ivana David
Relatora